Tribunal: TJES
Processo: 0005459-44.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005459-44.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PEREIRA BERTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA À PRISÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 329 do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, fixando-lhe pena de 02 anos de reclusão, 02 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A Defesa alegou, em síntese, quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de materialidade quanto ao crime de resistência e aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de posse ilegal de munição. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia da prova; (ii) estabelecer se é possível a absolvição quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 com base no princípio da insignificância; (iii) determinar se há ausência de materialidade quanto ao crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A cadeia de custódia da prova encontra-se preservada, pois os documentos constantes dos autos (auto de apreensão, laudo pericial, ofício de encaminhamento e exame de eficiência da munição) comprovam o rastreamento adequado dos vestígios, sem qualquer indício de adulteração, nos termos dos arts. 158 e seguintes do CPP e da jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 825.126/SP).

4- A aplicação do princípio da insignificância ao crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 é admitida em hipóteses de posse isolada de um único projétil, desacompanhado de arma de fogo, por não representar risco concreto à segurança pública. A jurisprudência do STF e STJ autoriza tal aplicação diante da mínima ofensividade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica (AgRg no HC n. 850.932/SP).

5- Quanto ao crime de resistência (art. 329 do CP), restou comprovada a materialidade e autoria mediante boletim unificado, auto de resistência à prisão e depoimentos dos policiais militares, os quais relataram que o réu opôs-se ativamente à prisão, utilizando-se de violência física (socos e pontapés), exigindo o uso de força moderada para contê-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A ausência de demonstração de adulteração ou falha no rastreamento da prova afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia.

2- A posse isolada de uma única munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, permite a aplicação do princípio da insignificância.

3- A resistência ativa e violenta à prisão configura o crime previsto no art. 329 do Código Penal, quando demonstrada por prova testemunhal idônea e consistente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329; CPP, arts. 158 e 386, III; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021;
STJ, AgRg no HC n. 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024;
STJ, AgRg no HC n. 850.932/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS PEREIRA BERTI
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 329 do CP e art. 14 da Lei 1.826/03, aplicando-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante alega que houve quebra da cadeia de custódia da prova, bem como requer a aplicação do princípio da insignificância. No que tange ao crime de resistência, pugna pela sua absolvição em razão da ausência de materialidade (id. 12910753).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12970755). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13015152).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS PEREIRA BERTI
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 329 do CP e art. 14 da Lei 1.826/03, aplicando-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante alega que houve quebra da cadeia de custódia da prova, bem como requer a aplicação do princípio da insignificância. No que tange ao crime de resistência, pugna pela sua absolvição em razão da ausência de materialidade (id. 12910753).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12970755). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13015152).

Pois bem.

De acordo com a denúncia

“(...) no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 22h00min, Rua Amil Afonso Franco, bairro Quinze de Outubro, nesta comarca, LUCAS PEREIRA BERTI BERTI, ora denunciado, trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) pedra de craCK, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado LUCAS PEREIRA BERTI possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) munição calibre 40, em desacordo com as disposiçõ
es legais e regulamentares, bem como opôs a execução de ato legal, mediante violência (...)”.

Conforme já decidiu o STJ
,
o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)
, o que não ficou demonstrado no caso.

Extrai-se das provas dos autos que o réu foi abordado dentro da sua residência e apreendida uma munição dentro de um maço de cigarro que estava no seu bolso, sendo que o material apreendido consta do auto de apreensão, do auto de exame provisório de prestabilidade e eficiência da munição e do ofício de encaminhamento para exame. Por sua vez, o laudo de exame material fez menção ao número do ofício de encaminhamento (OF nº 842/2020), ao número do inquérito policial (IP nº 145/2020) e ao nome dos envolvidos (Gabriel Vieira Marcílio, Hozana Rodrigues e Lucas Pereira Berti), confirmando que o resultado do teste de eficiência do cartucho foi positivo, tudo demonstrando a preservação e a análise do material de forma escorreita.

No caso, não houve comprovação pela Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho.

Vale registrar que, apesar do Boletim Unificado fazer menção à munição calibre.38, pode-se observar que trata-se de erro material já que consta do auto de apreensão e do laudo de exame pericial que a munição apreendida é calibre .40.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo recorrente evidencia-se dos autos que todos os documentos estão identificados, possibilitando o rastreamento da prova, havendo cumprimento ao disposto nos artigos 158 e seguintes do CPP.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
” (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Desta forma, não se verifica nenhuma nulidade relacionada à cadeia de custódia das provas produzidas nestes autos.

Assim, passo a analisar o pleito da defesa de aplicação do princípio da insignificância no que tange ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

Com efeito, sabe-se que
“o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Extrai-se dos autos que houve a apreensão de apenas 01 munição desacompanhada de arma de fogo, o que demonstra
a mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a jurisprudência da Corte Suprema, reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em caso semelhante em que fora apreendida apenas 01 munição desacompanhada de arma de fogo, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DEMAIS ARTEFATOS BÉLICOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o paciente possuía tão somente uma única munição de uso permitido, desacompanhada de qualquer arma de fogo ou outro acessório correlato.

2. As circunstâncias do caso concreto permitem inferir que houve inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento, na medida em que não colocou em risco a segurança pública e a paz social.

3. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Precedente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 850.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) GRIFEI.

Além disso, vale destacar que o réu estava na posse de 01 pedra de crack, sendo reconhecida a prescrição do crime do art. 28 da Lei 11.343/06, situação que não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, não constato qualquer condenação criminal capaz de obstar a aplicação do referido princípio.

Assim, levando em consideração a quantidade de munição apreendida, bem como os entendimentos do STF e STJ, entendo pela absolvição do acusado, com fundamento no princípio da insignificância, e fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Por fim, restou comprovada a prática do crime do art. 329 do CP, pois, conforme boletim unificado, auto de resistência à prisão e depoimento das testemunhas em Juízo, o réu resistiu à prisão em flagrante.

Vale destacar o depoimento em Juízo do policial militar Theylon Eleotério Tresmann que confirmou que, após ser dada a ordem de prisão, o réu resistiu com socos e pontapés, sendo necessário o uso da força para contê-lo.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial militar
Gustavo de Oliveira Rossini
no sentido de que o réu resistiu à
algemação, e posteriormente, agiu de forma agressiva com socos e pontapés, sendo necessário o uso de força moderada.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, mantida a condenação apenas pelo crime do art. 329 do CP, necessário o redimensionamento da pena para 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, devendo ser mantida a prestação de serviços à comunidade já definida pelo magistrado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para absolver o réu do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 386, III, do CPP, redimensionando a pena para 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

É como voto.